Tribunal: TJMT
Processo: 0004882-86.2006.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004882-86.2006.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Ordem Tributária]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEDA REGINA DE MORAES RODRIGUES - CPF: 932.027.098-87 (APELANTE), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), WALTER CESAR DE MATTOS - CPF: 063.365.741-72 (APELANTE), LUIZ CLARO DE MELO - CPF: 137.532.071-87 (APELANTE), ADRIANO COUTINHO DE AQUINO - CPF: 843.810.601-30 (ADVOGADO), MOACIR MARQUES CAIRES - CPF: 188.816.022-53 (APELANTE), JUARES ANTONIO BATISTA DO AMARAL - CPF: 350.019.099-53 (ADVOGADO), AURICELIA RODRIGUES GOMES CAIRES - CPF: 097.468.868-19 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS MARINO SOARES DA SILVA - CPF: 292.976.211-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDSON GARCIA DE SIQUEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR, E NO MÉRITO, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS - FRAUDE À FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - [PRIMEIRO APELANTE] INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE TENHA
“CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL”
OU AGIDO COM DOLO, CONCESSÃO DE CREDENCIAMENTO COMO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO NÃO CARACTERIZA SONEGAÇÃO FISCAL E ELEVAÇÃO DA PENA-BASE EM 1 (UM) ANO E 6 (SEIS) MESES
“EXAGERADA”
- PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO E OU REDUÇÃO DAS PENAS - [SEGUNDA E TERCEIRO APELANTES] - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO, AUSÊNCIA DE DOLO,

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS E CONTINUIDADE DELITIVA NÃO INDIVIDUALIZADA - PRETENSÃO RECURSAL DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS - LAPSOS TEMPORAIS DECORRIDOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS (STF, SÚMULA VINCULANTE 24), RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E SENTENÇA - CAUSAS INTERRUPTIVAS DE PRESCRIÇÃO - PRAZO DE 12 (DOZE) ANOS NÃO ULTRAPASSADO - HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE NÃO VERIFICADA - DOLO ESPECÍFICO DE FRAUDAR O FISCO NÃO DEMONSTRADO - NEGLIGÊNCIA DOS SERVIDORES - AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA MODALIDADE CULPOSA - APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 18 DO CP - ABSOLVIÇÃO IMPOSITIVA - RECURSOS PROVIDOS PARA ABSOLVER OS APELANTES.

Se os lapsos temporais decorridos entre a constituição dos créditos tributários (STF, Súmula Vinculante 24), o recebimento da denúncia e a sentença, causas interruptivas de prescrição (CP, art. 117, I e IV), não ultrapassaram 12 (doze) anos, não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

As condutas elencadas no art. 1º da Lei nº 8.137/90, possuem como elemento subjetivo do tipo o “
querer ou a assunção do risco
” de suprimir ou reduzir tributo, respectivamente dolo direto e dolo eventual. Em outras palavras, inexiste previsão de modalidade culposa para os crimes descritos no art. 1º da Lei nº 8.137/90. Logo, aplicável o disposto no parágrafo único do art. 18 do CP.

“Não havendo prova suficiente a indicar que os acusados tenham agido com o objetivo de prejudicar a arrecadação fiscal do Estado de Mato Grosso ou de que se associaram (dolosamente), entre si ou a terceiros, para atingir a finalidade escusa descrita no art. 1º, da Lei nº. 8.137/90, há de ser decretada, em atenção à máxima in dubio pro reo, a sua absolvição.”
(TJMT, Ap nº 120952/2014)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0004882-86.2006.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): LUIZ CLARO DE MELO

LEDA REGINA DE MORAES RODRIGUES

WALTER CESAR DE MATTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por LUIZ CLARO DE MELO, LEDA REGINA DE MORAES RODRIGUES e WALTER CESAR DE MATTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada Contra o Crime Organizado Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica Crimes Contra a Administração Pública Crimes de Lavagem de Dinheiro], nos autos de ação penal (Código 84084), que os condenou por fraude à fiscalização tributária, majorada por ter sido cometida por servidor público no exercício das funções, a 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 1º, II, e parágrafo único, c/c art. 11 e art. 12, todos da Lei nº 8.137/90 c/c art. 71 do CP - (ID 18108461).

LUIZ CLARO DE MELO sustenta que: 1)

inexistiram provas de que teria
“concorrido para a infração penal”
ou agido com dolo na conduta; 2) a concessão de credenciamento como substituto tributário não caracteriza sonegação fiscal; 3) a elevação da pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses seria
“exagerada”
.

Pede o provimento para que seja absolvido ou desclassificada sua conduta para
“o tipo penal do art. 2º, inciso II, da Lei nº 8.137/90”
[deixar de recolher valor de tributo ou de contribuição social] e
“consequentemente reconhecida a prescrição antecipada”.
Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 20093480).

LEDA REGINA DE MORAES RODRIGUES e WALTER CESAR DE MATTOS suscitam a prescrição da pretensão punitiva. No mérito, alegam que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2) não estaria comprovado que agiram com
“dolo específico, almejando o resultado de sonegar tributos”
; 3) as circunstâncias judiciais lhes seriam favoráveis; 4) na continuidade delitiva, foi aplicada a fração de 1/6 (um sexto), mas individualização dos
“diversos e sucessivos benefícios irregulares”
concedidos.

Requerem o provimento para que seja extinta a punibilidade ou absolvidos. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 20136989)

A 17ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ
[ESPECIALIZADA NA DEFESA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E ORDEM TRIBUTÁRIA] pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 24140965/ID

24140979).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada opina pelo desprovimento dos recursos

(Tiago de Sousa Afonso da Silva, promotor de Justiça - ID 30242478)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PREJUDICIAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes LEDA REGINA DE MORAES RODRIGUES e WALTER CESAR DE MATTOS pleiteiam a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, diante da pena aplicada, sob assertiva de que
“houve o decurso de prazo superior a 12 anos entre a data do fato e a prolação da sentença”
.

A fluência do prazo prescricional, nos crimes contra a ordem tributária, tem início após a constituição definitiva do crédito tributário (STF, Súmula Vinculante 24).

Registre-se que, embora a referida súmula vinculante tenha sido editada depois dos fatos narrados na denúncia, não há óbice à utilização dos seus termos, consoante entendimento do c. STJ,
in verbis
:

“[...] a definição, pelo Supremo Tribunal Federal, de que apenas com o lançamento definitivo do tributo está tipificado crime contra a ordem tributária não importou inovação jurídica prejudicial, portanto, irretroativa, mas apenas formalização de um posicionamento que já vinha sendo aplicado pelas cortes superiores, em especial por aquela e. Corte. Deste modo, a utilização da súmula para fatos anteriores não caracteriza violação a dispositivo de lei [...]. ”
(AREsp nº 571128-SP - Relatora: Min.ª
Maria Thereza de Assis Moura - 17.11.2014)

Na hipótese, os fatos ocorreram de abril/1997 a julho/1999 (ID 18103462/ID 18103474) e os créditos tributários [AIIMs nº 1.368 e nº 1.370] foram inscritos na dívida ativa em 10.5.2004 e 22.5.2004 (ID 18107540).

A denúncia fora
recebida em 26.6.2006 (ID 18104456).

O Juízo singular condenou os apelantes LUIZ CLARO DE MELO, LEDA REGINA DE MORAES RODRIGUES e WALTER CESAR DE MATTOS por fraude à fiscalização tributária a 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa.

A sentença foi proferida em 11.9.2017 e publicada em 23.10.2017, considerada a ciência do órgão ministerial (ID 18108461), sem recurso acusatório.

O prazo prescricional corresponde a 12 (doze) anos (CP, art. 109, III).

Com efeito, os lapsos temporais decorridos entre a constituição dos créditos tributários
10.5.2004 e 22.5.2004
, o recebimento da denúncia [26.6.2006] e a sentença [23.10.2017], causas interruptivas de prescrição (CP, art. 117, I e IV), não ultrapassaram 12 (doze) anos.

Nesse contexto, não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a prejudicial.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I) e manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577).

Consta da denúncia que:

“[...]Foi iniciada investigação pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em conjunto com a Secretaria de Estado de Fazenda, com o fim de apurar a veracidade de denúncia anônima que apontava o envolvimento de diversos servidores fazendários em pratica de atos de evasão fiscal perpetrados por meio de diversas pessoas jurídicas estabelecidas nesta unidade federada.

Com o resultado dos trabalhos, foi instaurado o incluso Procedimento Preliminar de Investigativo-PPI, de número 002/2003, visando apurar as condutas criminosas cometidas por intermédio da manipulação da pessoa jurídica denominada COMERCIAL JUMBO LTDA., Inscrição Estadual n.° 13.161 .966-7, de propriedade e administrada pelos DENUNCIADOS MOACIR MARQUES CAIRES e AURICELIA RODRIGUES GOMES.

De acordo com os elementos factuais e comprobatórios reunidos durante as investigações, restou apurado:

I - que a referida pessoa jurídica foi contemplada com a CONCESSAO IRREGULAR DE REGIME ESPECIAL PARA RECOLHIMENTO DE ICMS POR SUBSTITUICAOTRIBUTARIA, por parte de servidores fazendários, com o fim de possibilitar a supressão dos valores do ICMS devido aos cofres estaduais;

II - que os servidores designados para realizar ações fiscais na empresa, apenas SIMULAVAM a execução dos trabalhos, deixando de autuar a empresa ou autuando-a em valores irrisórios, permitindo com isso, que seus administradores omitissem grande parte das operações nos livros fiscais e contábeis, e assim, suprimissem o pagamento de parte do ICMS devido; [...]

Destaca, que de acordo com o artigo 13, § 1°, do aludido ato normativo, a queda na arrecadação era motivo suficiente para a imediata SUSPENSAO do benefício fiscal, todavia, a PRIMEIRA DENUNCIANDA LEDA REGINA DE MORAES RODRIGUES, com o fim de favorecer a empresa em detrimento dos cofres estaduais, com um mero ‘defiro o parecer da GPE DEFERIU mais uma vez o pleito da pessoa jurídica em questão, expedindo o COMUNICADO CGSIAT n.° 338/98, que a autorizava a fruir do benefício até 31/12/1998.

Pois bem, e era exatamente no cumprimento dessa ‘tarefa’, ou seja, de designar fiscais engajados nos ideais obtusos do grupo que atuava de forma relevante os DENUNCIANDOS WALTER CESAR DE MATTOS, na função de Gerente Executivo de Fiscalização, e LUIZ CLARO DE MELO, na função do Assessor Técnico, que por delegação tácita do Gerente executava a mesma ‘tarefa’.[...]

Assim, para a realização de ações fiscais na empresa, evitando que a mesma sofresse efetivas fiscalizações, no interesse do grupo criminoso, os DENUNCIANDOS WALTER CESAR DE MATTOS e LUIZ CLARO DE MELO, no desempenho de suas funções na GERENCIA EXECUTIVA DE FISCALIZACAO, se encarregava de designar apenas os Fiscais de Tributos Estaduais afinados com os objetivos inescrupulosos do grupo para proceder as fiscalizações SIMULADAS na empresa em questão. [...]

Destarte, demonstrada está a importância da atuação dos servidores fazendários ora DENUNCIANDOS nas fraudes, quer concorrendo ou efetivamente concedendo irregularmente REGIME ESPECIAL PARA RECOLHIMENTO DE ICMS POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA a empresa COMERCIAL JUMBO LTDA., oportunizando a ela, a sonegação de milhões de reais em ICMS, vez que, agraciada com o aludido benefício, desobrigava-se do imediato recolhimento do tributo no ato da entrada das mercadorias advindas de outras unidades da federação em nosso Estado, apresentando, posteriormente, maquiada escrituração contábil, contando com a omissão criminosa de fiscais que, ao realizar os serviços de fiscalização na referida pessoa jurídica, deixavam de registrar as sonegações perpetradas.

Portanto, caracterizada a concorrência de todos os servidores apontados para a ocorrência dos crimes cometidos contra a Ordem Tributária. [...]

Diante de todo o exposto o, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO requer a Vossa Excelência: [...]a condenação de todos os denunciados pela pratica dos delitos ora categorizados [...].
”
(Ana Cristina Bardusco Silva, promotora de Justiça - ID 18103469)

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]A materialidade encontra-se devidamente comprovada, sobretudo pelo Procedimento Preliminar de Investigação, Auto de Infração e Imposição de Multa nº 1370 (fls. 380/392) e nº 1368 (fls. 408/519), corroborada com a prova oral colhida nos autos e demais elementos captados ao longo da instrução. Ademais, consigno que houve a constituição do crédito tributário (fls. 1131/1139), referentes as AIIMs nº 1368 e 1370, que ocorreram em 10/05/2004 e 22/02/2005, antes de ofertada a denúncia. [...]

DA CONDUTA DE LEDA REGINA MORAES RODRIGUES.

Insta salientar que ficou demonstrado nos autos que a acusada LEDA REGINA MORAES RODRIGUES, na condição de Coordenadora Geral do Sistema Integrado da Administração Tributária da SEFAZ, em 1997, tinha a incumbência de autorizar a concessão de regime espacial de recolhimento de tributo de ICMS, por meio de substituição tributária para a empresa Comercial Jumbo Ltda., em desacordo com norma tributária. [...]

Contudo, apesar da negativada acusada, as provas constantes nos autos demonstraram que o benefício de regime especial era concedido em desconformidade com a lei, já que a empresa Comercial Jumbo LTDA tinha suas operações fraudadas com a finalidade de se enquadrar no regime de recolhimento especial de tributo, por substituição tributária, para sonegação de impostos, com o auxílio da fiscalização fraudulenta dos agentes fiscais designados pelos acusados WALTER CEZAR DE MATTOS e LUIZ CLARO DE MELO, que eram designados para fraudar a fiscalização em profundidade e diligénciasfiscais,conformerestouapuradonasAIIMs1368 e 1370 (fls. 380/392e 408/519-constituição do crédito fls. 1131/1139). [...]

Ficou demonstrado que inicialmente LEDA indeferiu o benefício de regime especial a empresa Comercial Jumbo LTDA, após parecer para o indeferimento (fls. 119/120). Ocorre que após novo pedido formulado (fls. 125/149), direcionado pessoalmente para a acusada LEDA, sem o devido protocolo geral, ela deferiu o (fls. 128) o benefício (em 25/04/1997) com vigência até 31/12/1997.

Ademais, o benefício foi renovado (fls. 153) no dia 18/03/1998, com vigência até 31/12/1998.

Constata-se que a empresa Comercial Jumbo LTDA juntou certidões de regularidades fiscais (fls.174/198), mas as fls. 220 o servidor PEDRO LAZARO manifestou que ‘A EMPRESA COMERCIAL JUMBO LTDA NAO VEM CUMPRINDO COM SUAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, CONFORME ESTABELECE O ART. 18, INCISO I DA PORTARIA CIRCULAR 065/92. QUANTO A OBRIGACAO PRINCIPAL ANEXAMOS HARDY COPY DA ARRECADACAO’-FLS.220.

Portanto, a atuação criminosa da acusada LEDA REGINA DE MORAES RODRIGUES restou devidamente demonstrada nos autos, já que tudo indica que ela concedia benefício fiscal de Regime Especial de Recolhimento de ICMS CONTRIBUINDO PARA A FRAUDE a fiscalização tributária e omitindo operação irregular da empresa Comercia Jumbo LTDA causando a redução de tributo devido e o prejuízo ao erário público (fls. 1131/1139), conforme AIIMs nº. 1368 e 1370. [...]

Ocorre que a ação isolada da acusada LEDA REGINA DE MORAES RODRIGUES não seria suficiente para obtenção de êxito na empreitada criminosa, necessitando da colaboração dos demais acusados, conforme demonstrarei a seguir.

DAS CONDUTAS DOS ACUSADOS WALTER CESAR DE MATTOS E LUIZ CLARO DE MELO.

Com relação as condutas dos acusados WALTER CESAR DE MATTOS e LUIZ CLARO DE MELO, a denúncia apontou os acusados como responsáveis por designar fiscais (previamente ciente do esquema delituoso) para realizarem a fiscalização fraudulenta na empresa COMERCIALJUMBO LTDA. Ainda descreve que Walter e Luiz emitiram parecer para concessão de benefício fiscal pela acusada LEDA REGINA. [...]

A função de designar os fiscais era dos acusados WALTER CESAR DE MATTOS, na época gerente executivo, e seu assessor LUIZ CLARO DE MELO, na função de assessor técnico, sendo que ambos tinham a incumbência de designar os fiscais para acompanhamento em profundidade e repassar o parecer técnico para coordenadora LEDA. Isso ficou exaustivamente demonstrado no decorrer da instrução criminal. [...]

Portanto, restou configurada a participação dos acusados LUIZ CLARO DE MELO e WALTER CESAR‘DE MATTOS na empreitada criminosa, já que tudo indica que tinha ciência do esquema delituoso. [...]

A soma dos elementos probatórios indica com clareza que o acusado WALTER CESAR DE MATTOS e LUIZ CLARO DE MELLO tinham envolvimento no esquema delituoso de fraude a fiscalização tributária, a medida que garantiam que os fiscais designados ocultassem a fraude a fiscalização de tributos estaduais.[...]

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSAO PUNITIVA ESTATAL, conforme restou apurado nos AIIMs nº. 1370 e nº. 1368 (fls. 380 e 408), para:

- CONDENAR OS acusados: LEDA REGINA DE MORAES RODRIGUES, HERONILDES ARAUJO FILHO, LUIZ CLARO DE MELO e WALTER CESAR DE MATTOS, todos devidamente qualificados nos autos, como incurso nas penas do art. 19, II, c/c art. 11 e 12, todos da lei 8.137/90 e art. 71 do Código Penal; e MOACIR MARQUES CAIRES, qualificado nos autos, pela prática do delito descrito no art. 19, II, c/c art. 11, ambos da lei 8.137/90 e art. 71 do Código Penal; [...]

DOSIMETRIA DA PENA DE LEDA REGINA FERREIRA MODESTO.[...]

a)a culpabilidade, aqui entendida como intensidade do dolo, extrapola a inerente ao tipo penal. Isso porque a acusada [...], na condição de Coordenadora Geral do Sistema Integrado da Administração Tributária da SEFAZ, já que tinha acesso a todos os procedimentos da SEFAZ e manutenção dos acompanhamentos dos regimes especiais, bem como responsáveis por autorizar o regime especial de recolhimento de tributo de ICMS, e o fez em desacordo com a Legislação, concorrendo para fraude a fiscalização, já que a empresa Comercial Jumbo LTDA, na condição de substituta tributária passou a omitir tributos de ICMS nas operações comerciais, em seus Livros Ficais, o que ocorreu durante o período de 1997 a 2000 (fls. 119/120, fls. 125/149; fls. 1131/1139); [...]

e)as circunstâncias do crime constituem-se na forma como se desenvolveu a ação

criminosa, é o ‘modus operandi’, e aqui deve ser valorada negativamente, pois a acusada concedeu sucessivos benefícios irregulares, favorecendo a fraude na fiscalização tributária durante o período de 1997 a 2000, inclusive contrariando o parecer técnico e agente público (fls. 119/120);[...]

g)a consequência do delito se deve ao maior ou menor gravidade do crime espelhada pelo ‘modus operandi’ do agente, no caso necessária a exasperação diante do elevado prejuízo ao erário público, já que o Estado deixou de recolher o devido imposto, conforme AUTO DE INFRACAO E IMPOSICAO DE MULTA nº. 1370 e nº. 1368 (fls. 380 e 408; fls. 1131/1139); [...]

Com lastro nas circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena-base do réu em 03 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão. [...]

Verifico que não há atenuantes. Em contrapartida, por conta da agravante prevista no art. 61, II, ‘g’, do CP (crime praticado com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, oficio, ministério ou profissão), pois tinha ciência das irregularidades da empresa COMERCIAL JUMBO LTDA durante o período de 1997 a 2000, razão pela qual elevo a pena em 04(quatro) anos e 01(um) mês de reclusão. [...]

Na terceira fase da aplicação da pena, incide a causa de aumento prevista no artigo 12 da lei 8.137/90. Assim, tendo em vista o grave dano a coletividade e por ter ocorrido no exercício das funções, aumento a pena em 1/3 (um terço), de modo que fixo a PENA DEFINITIVA em 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias reclusão, para cada crime, em decorrência de cada renovação fraudulenta de regime especial de ICMS, porque idênticas as suas circunstancias, conforme fundamentado anteriormente.[...]

Em razão da continuidade delitiva, adoto a regra do art. 71 do Código Penal, que determine a aplicação da pena de um só dos crimes, idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços).

Assim, sendo todas as penas aplicadas, considerando que a acusada concedeu sucessivos benefícios irregulares, favorecendo a fraude na fiscalização tributária durante o período de 1997 a 2000, crimes praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, bem como unidade de desígnios entre os eventos delituosos, bem como tendo por base apenas a pena de uma delas, ou seja, 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses e 10 (dez) de reclusão, majoro a pena em 1/6 (um sexto)e fixo a pena final em 06(seis) anos e 04(quatro) meses e 06(seis) dias de reclusão.[...]

Em razão disso, conforme já fundamentado acima, [...]fixo a pena de multa em 30 (trinta) dias multa. [...]

Atento ao art. 60, caput, do Código Penal, levando-se em consideração a situação econômica da ré, por ser servidora pública da SEFAZ e auferir expressivo salário, na condição de fiscal, fixo valor do dia-multa em 01 (um) salário mínimo. [...]

DOSIMETRIA DA PENA DO REU WALTER CESAR DE MATTOS.

a)a culpabilidade, aqui entendida como intensidade do dolo, extrapola a inerente ao tipo penal. Isso porque o acusado [...] tinha o poder de decisão de escolha dos agentes fiscais encarregados para fiscalização fraudulenta, responsáveis por ocultarem as operações simuladas da empresa COMERCIALJUMBO LTDA (fls. 108, fls. 227, fls. 573 e 574); [...]

e)as circunstâncias do crime constituem-se na forma como se desenvolveu a ação

criminosa, é o ‘modus operandi’, e aqui deve ser valorada negativamente, pois o acusado realizou sucessivas designações de fiscais, ciente da fiscalização fraudulenta em que iriam realizar, favorecendo a concessão de benefício de regime especial de recolhimento de Tributos irregular, por substituição tributária, contribuindo para a supressão e redução de impostos de forma indevida;[...]

g)a consequência do delito se deve ao maior ou menor gravidade do crime espelhada pelo ‘modus operandi’ do agente, no caso necessária a exasperação diante do elevado prejuízo ao erário público, já que o Estado deixou de recolher o devido imposto, conforme AUTO DE INFRACAO E IMPOSICAO DE MULTA nº. 1370 e nº. 1368 (fls. 380 e 408; fls. 1131/1139); [...]

Com lastro nas circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena-base do réu em 03 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão. [...]

Verifico que não há atenuantes. Em contrapartida, por conta da agravante prevista no art. 61, II, ‘g’, do CP (crime praticado com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, oficio, ministério ou profissão), pois tinha ciência das irregularidades da empresa COMERCIAL JUMBO LTDA durante o período de 1997 a 2000, razão pela qual elevo a pena em 04(quatro) anos e 01(um) mês de reclusão. [...]

Na terceira fase da aplicação da pena, incide a causa de aumento prevista no artigo 12 da lei 8.137/90. Assim, tendo em vista o grave dano a coletividade e por ter ocorrido no exercício das funções, aumento a pena em 1/3 (um terço), de modo que fixo a PENA DEFINITIVA em 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias reclusão, para cada crime, em decorrência de cada renovação fraudulenta de regime especial de ICMS, porque idênticas as suas circunstancias, conforme fundamentado anteriormente.[...]

Em razão da continuidade delitiva, adoto a regra do art. 71 do Código Penal, que determine a aplicação da pena de um só dos crimes, idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços).

Assim, sendo todas as penas aplicadas, considerando que realizou sucessivos atos de designação de fiscais, ciente da fiscalização fraudulenta, favorecendo a concessão de benefício de regime especial de recolhimento de Tributos irregular, crimes praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, bem como unidade de desígnios entre os eventos delituosos, bem como tendo por base apenas a pena de uma delas, ou seja, 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses e 10 (dez) de reclusão, majoro a pena em 1/6 (um sexto)e fixo a pena final em 06(seis) anos e 04(quatro) meses e 06(seis) dias de reclusão.[...]

Em razão disso, conforme já fundamentado acima, [...]fixo a pena de multa em 30 (trinta) dias multa. [...]

Atento ao art. 60, caput, do Código Penal, levando-se em consideração a situação econômica da ré, por ser servidor público da SEFAZ e auferir expressivo salário, na condição de fiscal, fixo valor do dia-multa em 01 (um) salário mínimo. [...]

DOSIMETRIA DA PENA DO REU LUIZ CLARO DE MELO.

a)a culpabilidade, aqui entendida como intensidade do dolo, extrapola a inerente ao tipo penal. Isso porque o acusado [...] tinha o poder de decisão de escolha dos agentes fiscais encarregados para fiscalização fraudulenta, responsáveis por ocultarem as operações simuladas da empresa COMERCIAL JUMBO LTDA (fls. 108, fls. 227, fls. 573 e 574); [...]

e)as circunstâncias do crime constituem-se na forma como se desenvolveu a ação

criminosa, é o ‘modus operandi’, e aqui deve ser valorada negativamente, pois o acusado realizou sucessivas designações de fiscais, ciente da fiscalização fraudulenta em que iriam realizar, favorecendo a concessão de benefício de regime especial de recolhimento de Tributos irregular, por substituição tributária, contribuindo para a supressão e redução de impostos de forma indevida;[...]

g)a consequência do delito se deve ao maior ou menor gravidade do crime espelhada pelo ‘modus operandi’ do agente, no caso necessária a exasperação diante do elevado prejuízo ao erário público, já que o Estado deixou de recolher o devido imposto, conforme AUTO DE INFRACAO E IMPOSICAO DE MULTA nº. 1370 e nº. 1368 (fls. 380 e 408; fls. 1131/1139); [...]

Com lastro nas circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena-base do réu em 03 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão. [...]

Verifico que não há atenuantes. Em contrapartida, por conta da agravante prevista no art. 61, II, ‘g’, do CP (crime praticado com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, oficio, ministério ou profissão), pois tinha ciência das irregularidades da empresa COMERCIAL JUMBO LTDA durante o período de 1997 a 2000, razão pela qual elevo a pena em 04(quatro) anos e 01(um) mês de reclusão. [...]

Na terceira fase da aplicação da pena, incide a causa de aumento prevista no artigo 12 da lei 8.137/90. Assim, tendo em vista o grave dano a coletividade e por ter ocorrido no exercício das funções, aumento a pena em 1/3 (um terço), de modo que fixo a PENA DEFINITIVA em 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias reclusão, para cada crime, em decorrência de cada renovação fraudulenta de regime especial de ICMS, porque idênticas as suas circunstancias, conforme fundamentado anteriormente.[...]

Em razão da continuidade delitiva, adoto a regra do art. 71 do Código Penal, que determine a aplicação da pena de um só dos crimes, idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços).

Assim, sendo todas as penas aplicadas, considerando que realizou sucessivos atos de designação de fiscais, ciente da fiscalização fraudulenta, favorecendo a concessão de benefício de regime especial de recolhimento de Tributos irregular, crimes praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, bem como unidade de desígnios entre os eventos delituosos, bem como tendo por base apenas a pena de uma delas, ou seja, 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses e 10 (dez) de reclusão, majoro a pena em 1/6 (um sexto)e fixo a pena final em 06(seis) anos e 04(quatro) meses e 06(seis) dias de reclusão.[...]

Em razão disso, conforme já fundamentado acima, [...]fixo a pena de multa em 30 (trinta) dias multa. [...]

Atento ao art. 60, caput, do Código Penal, levando-se em consideração a situação econômica da ré, por ser servidor público da SEFAZ e auferir expressivo salário, na condição de fiscal, fixo valor do dia-multa em 01 (um) salário mínimo. [...]

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para:

- CONDENAR: LEDA REGINA DE MORAES, WALTER CÉSAR MATTOS, LUIZ CLARO DE MELO e HERONIDES ARAÚJO FILHO, todos já qualificados nos autos, pela prática do crime previsto no art. 1º, II, c/c art. 11 e 12, todos da lei 8.137/90 e art. 71 do Código Penal, sujeitando-os à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 01 (um) salário mínimo, pena que será cumprida em regime inicialmente SEMIABERTO, devendo aguardar em liberdade o trânsito em julgado da presente sentença. Decreto a perda da função pública dos acusados, conforme fundamentos expostos acima.

- CONDENAR o acusado MOACIR MARQUES CAIRES, já qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no art. 1º, II, c/c art. 11, ambos da lei 8.137/90 e artigo 71 do Código Penal [...];

- ABSOLVER os acusados CARLOS MARINO SOARES SILVA, EDSON GARCIA DE SIQUEIRA e AURICÉLIA RODRIGUES GOMES, nos termos do artigo 386, VII do Código de Processo Penal.

- EXTINGUIR a punibilidade dos acusados SALOMÃO REIS DE ARRUDA e KANTARO MIYAMOTO, nos termos do artigo 107, I do Código Penal [...].”
(Marcos Faleiros da Silva, juiz de Direito - ID 18108461)

O Juízo singular extinguiu a punibilidade de Heronides Araújo Filho, em razão de sua morte, e de Moacir Marques Caires, pelo reconhecimento da prescrição retroativa (ID 18108494).

Pois bem.

As fiscais de tributos Denise Maria da Costa Assis [mat. 383480019] e Edna Negrini [mat. 19610012] elaboraram Relatório Circunstanciado
,
do qual infere-se, em síntese, que:

- em 23.1.97, a Comercial Jumbo de Alimentos Ltda.

protocolizou requerimento [n° 240/286/97] na SEFAZ/MT solicitando a reconsideração do pedido de Regime Especial formulado em 6.8/96 [n° 1904, ficha n° 1391], indeferido em 3.9.96 [Oficio n° 458/96/DCEA], instruindo seu pleito com declaração da
Phillip Morris MarKeting
S/A, datado de 10.12.96, no sentido de que não se opõe a pretensão da empresa de passar a ser o contribuinte direto do ICMS no Estado de Mato Grosso;

- em 24.1.97 o procedimento foi encaminhado a Gerência de Processos Especiais para análise; a fiscal de tributos Mailsa de Jesus Santana emitiu parecer esclarecendo que, após análise do processo original [n° 1904/1391/96], verificou-se que o mesmo foi indeferido por não atender o disposto no art. 13 da Portaria Circular n° 65/92/SEFAZ, que exige a comprovação e recolhimento de ICMS referente aos produtos sujeitos a Substituição Tributária no valor médio mensal igual ou superior a 110UPF/MT tomando-se por base os seis meses anteriores ao requerimento; a média mensal de recolhimento efetuado pelo contribuinte nos últimos seis meses foi entorno de 50,36UPF/TEM; em 23.2.97, o assessor Tributário Jose Carlos Pereira Bueno opinou pelo indeferimento do pedido; em 3.3.97, a apelante LEDA REGINA DE MORAES RODRIGUES, Coordenadora-Geral de Administração Tributária, indeferiu o pedido; em 5.3.97 foi emitido comunicado do indeferimento pela Gerência de Processos Especiais [Oficio nº 068/97/GPE];

- em 22.4.1997, a empresa formulou novo requerimento de concessão de Regime Especial,
“dirigido a SEFAZ/MT - At. Leda Regina Moraes”,
no mesmo procedimento [nº 240-286/97], anteriormente indeferido [5.3.97]; o Regime Especial foi concedido pela apelante,
“através da emissão do COMUNICADO CGSIAT Nº 178/97”
, em 25.4.97, com validade até 31.12.97;

- em 9.3.98, foi protocolado o requerimento de renovação do Regime Especial de Substituição Tributária [n° 556/673/98], cuja validade expirou em 31.12.97; o contribuinte junta certidões e cópia do Termo de Fiscalização lavrado em 1°.12.97, pelo fiscal de tributos Heronides Araújo Filho, no Livro Registro de Utilização de Documentos e Termos de Ocorrência; em 18.3.98, a apelante deferiu o pedido de renovação do Regime Especial; nesta data foi expedido o Comunicado GSIAT n° 338/98, com validade até 31.12.98;

- em 1º.12.98, a Comercial Jumbo Ltda. protocolou novo requerimento de renovação do Regime Especial de Substituição Tributária [n° 2143/2297/98]; em 31.12.98, “
o Gerente da GPE, Sr. Carlos Marino S. Silva”
, solicitou
“ao servidor Pedro”
que informe se a empresa vem cumprindo com as obrigações principais e acessórias previstas na Portaria Circular nº 065/92;

o servidor informou que
“a empresa não vem cumprindo com as obrigações acessórias, conforme estabelece o artigo 18, inciso I, da Portaria

Circular 65/92 e quanto a obrigação principal anexa ao processo ‘hardy copy’ da arrecadação do contribuinte, do período de janeiro a outubro de 1998”
; em 8.3.99, o

apelante WALTER CÉSAR DE MATTOS, gerente Executivo de Fiscalização, determinou ao FTE Kantaro Miyamoto que procedesse diligência na empresa; em 12.3.99, o fiscal de tributos informou que empresa tem como sede o local indicado a repartição fiscal e que o contribuinte cumpriu com as obrigações acessórias estabelecida pelos art. 18, I e art. 23 da Portaria Circular n° 65/92, encaminhando os referidos demonstrativos à SEFAZ; em 22.3.99, o apelante imitiu parecer, “submetendo-o a consideração superior da Coordenadora Geral do SIAT;

este foi o último despacho efetuado no procedimento (ID 18103474).

Na fase judicial, colheram-se as declarações de Valter Albano da Silva, conselheiro do Tribunal de Contas (Relatório de Mídias - ID 18108953), Waldir Júlio Teis, conselheiro de Tribunal de Contas (Relatório de Mídias - ID 18108953), Valter Teodoro, conselheiro (Relatório de Mídias - ID 18108953),
Edna Negrini, fiscal de tributos
(Relatório de Mídias - ID 18108953), Denize Maria da Costa Assis, (Relatório de Mídias - ID 18108953),

Hiram Marques Santana (Relatório de Mídias - ID 18108953), Mailza Silva de Jesus (Relatório de Mídias - ID 18108953), Pedro Lazaro Fonseca (Relatório de Mídias - ID 18108953), Manoel Evandir da Costa (Relatório de Mídias - ID 18108953), Martin Mariano (Relatório de Mídias - ID 18108953), Roberto de Souza Almeida, Valderlei Baffa Clavero (Relatório de Mídias - ID 18108953), Valcemir de Azevedo, (Relatório de Mídias - ID 18108953),
Alexandre Tavoloni Junior, testemunha
(Relatório de Mídias - ID 18108953),
Anadir Marcelina Nunes Bueno, testemunha
(Relatório de Mídias - ID 18108953),
Rosinei Miranda de Carvalho Duarte, testemunha
(Relatório de Mídias - ID 18108953),
Roberto de Souza Almeida, testemunha
(Relatório de Mídias - ID 18108953),
Suyan Machado, testemunha
(Relatório de Mídias - ID 18108953),
José Carlos Almeida de Oliveira, testemunha
(Relatório de Mídias - ID 18108953),

Luiz Carlos Vilalba Carneiro, testemunha
(Relatório de Mídias - ID 18108953),

Dorival Dias França, testemunha
(Relatório de Mídias - ID 18108953),
Vanderley Baffa Clavero, testemunha
(Relatório de Mídias - ID 18108953),

José Carlos Bueno, testemunha
(Relatório de Mídias - ID 18108953),
Carlos Antônio Costa Guedes, agente de tributos
(Relatório de Mídias - ID 18108953),
Pedro Gomes Lima (fls. 1006/1007 e
Relatório de Mídias - ID 18108953
), Auricélia Rodrigues Gomes, codenunciada
(Relatório de Mídias - ID 18108953),
Moacir Marques Caires, codenunciado
(Relatório de Mídias - ID 18108953),
LEDA REGINA DE MORAES RODRIGUES, apelante
(fls. 565 e ID 18104472),
Carlos Marino Soares Silva, codenunciado
(fls. 568 e ID 18104473),
WALTER CESAR MATTOS, apelante
(fls. 569/570 e ID 18104473),
LUIZ CLARO DE MELO, apelante
(fls. 571/572 e ID 18104474),
Kantaro Miyamoto, codenunciado
(fls. 573 e ID 18104474),
Heronides Araújo Filho, codenunciado
(fls. 574 e ID 18104474),
Edson Garcia de Siqueira, codenunciado
(fls. 575 e ID 8104475),
Salomão Reis de Arruda, codenunciado
(fls. 577/578 e ID 18104475).

Destacam-se do contexto probatório que:

-
a
12ª
Promotoria Criminal Especializada [Na Defesa da Administração Pública e Ordem Tributária
] e a Secretaria de Estado de Fazenda-SEFAZ/MT, conjuntamente
, ao promover
investigação sobre a prática de sonegação fiscal por parte de empresas agraciadas com o benefício fiscal denominado Regime Especial para Recolhimento de ICMS, apuraram que empresa Comercial Jumbo Ltda. estaria suprimindo valores de tributos e contribuições
(ID 18103465);

- nas investigações,

foi verificado que os administradores da empresa Comercial Jumbo Ltda.
praticaram inúmeras operações comerciais tributáveis, sem, contudo, recolher o correspondente ICMS, sendo que essas omissões culminaram nos autos de infração e imposição de multa n° 1.368 e 1.370 (ID 18103976/ID 18103978);

- a ação fraudulenta consistiu na concessão
do Regime Especial para Recolhimento de ICMS à empresa Comercial Jumbo Ltda.,

sem que ela cumprisse com os requisitos da Portaria nº 065/92 da SEFAZ/MT, bem como na garantia da manutenção do mencionado regime, com a participação de
servidores da SEFAZ, os quais registravam informações inverídicas, não condizentes com a situação fática da empresa aludida e, por consequência, houve sonegação fiscal;

- WALTER CESAR DE MATTOS foi o responsável por designar o Fiscal de Tributos Estadual Kantaro Miyamoto para fiscalizar a Comercial Jumbro Ltda, o qual emitiu documento atestando que a empresa cumpria suas obrigações (fls. 227 e ID 18103950);

- LUIZ CLARO DE MELLO designou o Fiscal de Tributos Estadual Heronildes Araújo Filho para o acompanhamento da empresa

Comercial Jumbo Ltda. (fls. 108), este declarou operação regular da empresa e sua idoneidade referente ao período de outubro de 1997 a fevereiro de 1998;

-
a apelante
LEDA REGINA MORAES RODRIGUES, na condição de Coordenadora Geral do Sistema Integrado da Administração Tributária da SEFAZ/MT, autorizava a concessão de Regime Especial para Recolhimento de ICMS;
WALTER CÉSAR DE MATOS [gerente Executivo de Fiscalização da SEFAZ] escolhia os agentes fiscais encarregados pela fiscalização da empresas; LUIS CLARO DE MELO [
assessor técnico da Gerência Executiva de Fiscalização
] assinava ordens de serviços para os fiscais em substituição ao chefe imediato WALTER CÉSAR DE MATOS
;

-

a apelante LEDA REGINA DE MORAES RODRIGUES sustentou que na substituição tributária o importante é identificar quem é o responsável pelo pagamento do tributo; habitualmente, o credenciamento não tem prazo de validade; o primeiro credenciamento da empresa
Comercial Jumbo Ltda. foi deferido com prazo de validade até 31.12.1997 e o segundo até 31.12.1998; não houve renovação para o ano de 1999; foi realizado um cancelamento, por outro coordenador, desnecessário, porque não estava em vigência o comunicado 338/98; na época dos fatos, o fabricante credenciado era a
Philip Morris
, sediada em outro estado, o que dificultava a fiscalização e o acompanhamento dos fiscais de Mato Grosso; com o pedido de credenciamento da Comercial Jumbo, traria para Mato Grosso o substituto da fiscalização; o credenciamento foi negado por duas vezes, a primeira pelo coordenador que a antecedeu e a segunda, assim que assumiu a coordenadoria, mediante parecer da Maiusa Silva de Jesus; da terceira vez,
“outros elementos vieram à tona, assim como a declaração anexada e a questão de credenciar um responsável interno”
; entendeu por bem credenciar a empresa por um prazo certo, exatamente para que pudesse avaliar o comportamento do contribuinte; hoje se tem uma visão do erro deste contribuinte porque ele está instalado no Estado de Mato Grosso, o que não ocorreria com o substituto tributário sediado em outro Estado;
“com relação a argumentação constante na denúncia da insuficiência do recolhimento para se conceder o credenciamento, que é uma exigência do artigo 13, inciso III, da Portaria 65/92, não havia possibilidade dessa comprovação porque não poderia haver recolhimento, já que ele era feito no fabricante e até então a Comercial Jumbo era um substituído, tanto é que este artigo foi alterado em 2006, através da Portaria 66/2006, que acrescentou o parágrafo 5º, incisos II e IV,

instruindo o contribuinte em como coletar dados para comprovar o recolhimento
,
o que não existia antes; com relação ao descumprimento do artigo 18 da citada Portaria, é inaplicável a empresa em tela, considerando que ela se encontra sediada no Estado, sendo que a exigência do envio dos demonstrativos era uma exigência para empresas credenciadas fora do Estado; para dentro do Estado é aplicável o artigo 23, porque o demonstrativo deve permanecer na empresa e estar acessível à fiscalização; [...] o demonstrativo das empresas credenciadas fora do Estado são detalhados nota à nota, operação à operação; os demonstrativos da empresas credenciadas dentro do Estado descrevem as operações englobadamente por município; em 18/02/1997 houve uma mudança organizacional na SEFAZ

e a partir de então os demonstrativos de movimentação das empresas de outros Estados não mais deveriam ser encaminhados para a gerência de processos especiais; é em razão disso que o réu Carlos Marino informa que não havia nenhum demonstrativo, apenas o processo de credenciamento que deveria sair de lá;

[...] em dezembro de 1998 o contribuinte entrou com novo pedido de credenciamento [...] e encaminhou para a COFINS a análise; antes de despachar neste pedido deixou a coordenadora”
(fls. 565 e ID 18104472);

justificou o deferimento no fato de não havia possibilidade de comprovação de recolhimento pelo contribuinte (Portaria 65/92, art. 13, III), visto que
era realizado no fabricante [
Philip Morris
] e até então a Comercial Jumbo era um substituído, tanto que este artigo foi alterado em 2006, através da Portaria 66/2006, acrescentando o parágrafo 5º, II e IV
. Ressaltou ter deferido o pleito, por prazo determinado, para
avaliar o comportamento do contribuinte, bem como que as irregularidades somente puderam ser verificadas por se tratar de empresa sediada no Estado de Mato Grosso, o que não ocorreria com o substituto tributário de outro Estado.

- Valter Albano da Silva
[conselheiro do Tribunal de Contas] revelou

que foi secretário da Fazenda durante a gestão em que LEDA era coordenadora de fiscalização e que nunca recebeu denúncia de irregularidade sobre a atuação dela; LEDA era uma servidora acima da média, inteligente e capacitada para o trabalho; ela foi a grande responsável por implantar um mecanismo para evitar perdas fiscais no Estado de Mato Grosso, com a edição da Lei de Diretrizes do ICMS; recebeu 116 denúncias de desvios de condutas de servidores, mas não se recorda quais foram os denunciados que figuravam na lista; recebeu denúncia de irregularidade de fiscais com relação a fiscalização de regime especial de ICMS; conversou com LEDA sobre a mudança da instrumentalização da aplicação do regime especial para empresas, no sentido de melhorar o sistema e aumentar o rigor nas fiscalizações; não tem conhecimento se LEDA esteve envolvida no esquema de recebimento de propina destinada a proteção das empresas (fls. 958 e Relatório de Mídias - ID 18108953),

- Waldir Júlio Teis [
conselheiro de Tribunal de Contas] elucidou
que o Regime Especial era concedido no interesse de desburocratizar a forma de recolhimento do tributo ICMS, na certeza de que o Estado iria arrecadar o mencionado tributo; o benefício fiscal só poderia ser concedido para empresas solidas, constituídas há tempos no Estado de Mato Grosso, conforme normatização legal da época
(fls. 958 e Relatório de Mídias - ID 18108953);

- Rosinei Miranda de Carvalho Duarte [servidora da SEFAZ] afirmou que, à época, era subordinada do codenunciado Carlos Marino; nunca presenciou conduta de corrupção praticada pelos réus; quem fazia o parecer era o Jairo e o Carlos Marino, após a conclusão era encaminhado para LEDA decidir; o requerimento era protocolado no seu setor; não visualizou nenhum empresário oferecendo proposta para facilitar o recolhimento de tributo; não tem conhecimento se LEDA fazia análise de processos (fls. 958 e Relatório de Mídias - ID 18108953);

- Anadir Marcelina Nunes Bueno [testemunha] esclareceu ter colaborado na implantação da
“GIA eletrônica”
; que trabalhou no setor de concessão de Regime Especial antes de LEDA; relatava se a empresa preenchia ou não os requisitos de acordo com a Portaria; nunca ouviu falar de irregularidade praticada por LEDA; Carlos Marino e Jairo eram muito eficientes; o analista não tinha poder para deferir ou indeferir concessão, que era função do coordenador
(fls. 958 e Relatório de Mídias - ID 18108953);

- José Carlos Pereira [assessor Tributário] não soube informar se houve prática de crime fiscal; asseverou que o coordenador tinha o poder de conceder o Regime Especial
“mesmo faltando algum requisito previsto em lei e que foi concedido pelo Secretário de Fazenda”
(fls. 958 e Relatório de Mídias - ID 18108953); consignou que o coordenador poderia conceder o Regime Especial mesmo se não preenchido algum requisito previsto em lei;

- Edna Negrini [fiscal de tributos] asseverou que a Jumbo Comercial Ltda. era credenciada como substituta tributária, mas os valores recolhidos a título de ICMS (substiuição tributaria) eram irrisórios para a empresa do ramo atacadista; fez a análise dos documentos recolhidos pelos outros fiscais; o proprietário da empresa obstaculizou a ação fiscal; alguns documentos foram retirados da empresa por fiscais que não realizaram o arrolamento; alguns livros não estavam totalmente registrados; intimaram a empresa para realizar a escrituração do livro, mas houve um embaraço; lavrou o Auto de Infração juntamente com a servidora
Denise Maria da Costa Assis; analisou as renovações dos benefícios e um dos processos não

foi analisado pela assessoria da coordenação tributaria, sendo imediatamente deferido pela coordenadora, sem passar pelo protocolo geral; a regra era que o contribuinte ingressa com o pedido, a assessoria da coordenadoria emitia um parecer, se a empresa cumpria os requisitos da Portaria para regime especial, e a Coordenadora deferia ou não o benefício; em um dos processos a coordenadora deferiu de plano o benefício em favor da Comercial Jumbo LTDA, sem a presença de demonstrativos do volume de compra, venda e recolhimento para obtenção do regime especial; o agente LUIS CARLOS opinou pelo indeferimento do benefício e a acusada LEDA REGINA indeferiu, mas depois o pedido foi realizado diretamente para LEDA, que, sem a rubrica do servidor do protocolo, deferiu o regime especial para a empresa Comercial Jumbo LTDA.; para a concessão do benefício a Secretaria de Fazenda deveria analisar se a empresa obedecia suas obrigações fiscais, se a empresa era idônea, se havia garantia, se já teve outras execuções fiscais, sendo a soma desses fatores determinantes para a concessão do regime especial; antes do credenciamento do regimente especial, quem fazia o recolhimento do ICMS era a indústria
Philip Morris
do Brasil; ficou assustada com o volume de notas emitidas de vendas (250.000 notas de todas mercadorias) que estavam em desacordo com o registro de compras; Kantaro, Heronildes, Edson Garcia, Salomao e LUIS CLARO realizaram diligências determinadas nos processos de concessão de regime especial, mas não se lembra se houve irregularidades nas ações fiscais realizadas por eles; WALTER CESAR emitia as ordens de serviços e Carlos Marino era o responsável por fazer as análises dos processos de concessão de regime especial, inclusive de credenciamento; LEDA REGINA era a coordenadora e responsável por deferir ou não os regimes especiais
(fls. 952/955 e Relatório de Mídias - ID 18108953);

- Carlos Marino Soares da Silva [codenunciado] pontuou que
“se tratava de contribuinte estabelecido no Estado e que, portanto, era desobrigado à Gerência- GPE informações sobre o recolhimento de ICMS, diferentemente de contribuintes de outros estados”; “esta situação estava prevista na Portaria”
;
“conforme previsto no artigo 23 da Portaria os contribuintes sediados no estado tinham apenas que elaborar um demonstrativo e não precisavam encaminhar à GPE”
;
este artigo foi alterado pela Portaria 66/2006
; manifestou-se nos dois pedidos de renovação e opinou para que a coordenadora de fiscalização verificasse
in loco
a empresa (fls. 567 e
ID 18104473
);

- Kantaro Miyamoto [codenunciado] explicou

que
“sua função era tão somente constatar a existência e funcionamento da empresa Comercial Jumbo LTDA., no endereço constante no pedido do contribuinte”
(fls. 573 e
ID 18104474
);

- Heronildes Araujo Filho [codenunciado] admitiu ter recebido a primeira ordem de serviço no ano de 1997, subscrita pode seu chefe imediato LUIZ CARLOS DE MELO e a segunda no ano de 1998, não se recorda o subscritor, para fiscalizar a empresa Comercial Jumbo LTDA; a primeira era para realizar fiscalização em profundidade e segunda uma diligência; na oportunidade, lavrou um auto de infração ou um termo de comunicação determinando ao contribuinte que recolhesse o imposto (fls. 574 e
ID 18104474
);

- Carlos Antônio Costa Guedes [agente de tributos] declarou que a distribuição de ordem de serviço era realizada pela coordenadora e pelo gerente de fiscalização, na época WALTER;

não havia pedido de designação de fiscal específico; as ordens eras elaboradas por segmento; era comum ter ordens de serviço sucessivas para o mesmo fiscal de tributo; o fiscal somente cumpria a determinação estabelecida na ordem de serviço; trabalhou com LUIZ CLARO MELO e não há nada que desabone sua conduta; ele exercia a função de fiscal e assessorar o gerente de fiscalização, cumprindo determinações superiores; as ordens de serviços eram preestabelecidas para os fiscais de cada segmento de fiscalização (fls. 1007 e
Relatório de Mídias - ID 18108953
);

- WALTER CESAR MATTOS [apelante] negou a autoria; os fiscais eram nomeados por segmento; existiam fiscais varejistas, de movimentações agrícolas, de combustíveis, etc.; no setor de expediente, os servidores nomeavam dentre os fiscais do segmento quem atuaria em determinada empresa e encaminhavam para assinatura das ordens de serviço; costumava assinar 8.000 ordens de serviço por ano; assinar ordens de serviço
“fazia parte das atribuições pelo cargo que ocupava”
(fls. 569/570 e ID 18104473);

­- LUIZ CLARO DE MELO negou a autoria delitiva; confirmou que na ausência de seu chefe imediato [WALTER CESAR DE MATTOS] poderia assinar ordens de serviços para os fiscais;
“todo início de ano formam-se grupos de FTE para atuação em setores distintos e específicos”
; WALTER tinha poderes para expedir ordens de serviços provisórios para indicar entre os grupos de fiscais quem atuaria em determinada empresa até que se processasse a ordem definitiva;
“a ordem definitiva era feita na GEPRO por computador”
;
“a ordem de serviço foi emitida pela GEPRO e tão somente assinou para que fosse distribuída”
(fls. 571/572 e ID 18104474).

Analisam-se as pretensões absolutórias deduzidas pelos apelantes LUIZ CLARO DE MELO, LEDA REGINA DE MORAES RODRIGUES e WALTER CESAR DE MATTOS, em conjunto, por envolverem o mesmo contexto probatório.

Dito isso, vejamos.

A função dos apelantes LUIZ CLARO DE MELLO e WALTER CESAR DE MATTOS consistia em distribuir as ordens de serviços vindas da gerência de programação aos Fiscais de Tributos Estaduais-FTE atuantes no segmento específico.

Os apelantes foram os responsáveis por designar os fiscais de tributos Kantaro Miyamoto e Heronildes Araújo Filho para o acompanhamento da empresa

Comercial Jumbo Ltda.

A assinatura nas ordens de designação dos fiscais tributários [Kantaro Miyamoto e Heronildes Araújo Filho], por si só, não demonstra o dolo nas condutas de LUIZ CLARO DE MELLO e WALTER CESAR DE MATTOS em auxiliar a ação fraudulenta do contribuinte, sobretudo porque os fiscais eram subdivididos em grupos, por segmento, e não está comprovado que os apelantes tenham escolhido FTE’S específicos para cumprirem suas atribuições junto à referida empresa.

A apelante LEDA REGINA DE MORAES RODRIGUES deferiu o primeiro credenciamento de
Regime Especial para Recolhimento de ICMS à empresa Comercial Jumbo Ltda.
,
com validade até 31.12.1997.

De fato, concedeu de
Regime Especial para Recolhimento de ICMS à empresa Comercial Jumbo Ltda., atribuição inerente ao cargo que exercia.

A renovação do Regime Especial de Recolhimento de ICMS [Substituição Tributária],
válida até 31.12.1998,
foi concedida após prévia fiscalização da empresa realizada pelo fiscal de tributos Kantaro Miyamoto.

No caso, não existe é a prova inequívoca da vontade livre e consciente de
“fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal”
(Lei nº 8.137/90, art. 1º, II), notadamente por não estar demonstrada
a existência de vínculo entre a apelante LEDA REGINA DE MORAES RODRIGUES e os responsáveis pela empresa Comercial Jumbo Ltda..

A assertiva do Juízo singular no sentido de que
“tudo indica que tinha ciência do esquema delituoso”
não traduz a certeza necessária para a condenação.

Atente-se que o
conselheiro do Tribunal de Contas
Valter Albano da Silva
pontuou ter sido secretário de Fazenda durante a gestão em que a apelante LEDA REGINA MORAES RODRIGUES era coordenadora de fiscalização e não ter recebido qualquer informação sobre irregularidade na atuação dela, bem como que a apelante foi a responsável por implantar um mecanismo para evitar perdas fiscais no Estado de Mato Grosso, com a edição da Lei de Diretrizes do ICMS.

Na hipótese, visualiza-se possível negligência no exercício das funções dos apelantes LUIZ CLARO DE MELO, LEDA REGINA DE MORAES RODRIGUES e WALTER CESAR DE MATTOS, mas não o dolo em colaborar com a ação fraudulenta da contribuinte

Comercial Jumbo Ltda..

As condutas elencadas no art. 1º da Lei nº 8.137/90, possuem como elemento subjetivo do tipo o “
querer ou a assunção do risco
” de suprimir ou reduzir tributo, respectivamente dolo direto e dolo eventual.

Leciona Guilherme de Souza Nucci:

“[...] para todas as figuras do art. 1º, exige-se o dolo. Vamos além. É fundamental verificar a existência do elemento subjetivo do tipo específico, consistente na efetiva vontade de fraudar o fisco [...]. Esta é a única forma, em nosso entendimento, de evitar que o Direito Penal seja transformado em apêndice inadequado do Direito Tributário comum, buscando servir de instrumento do Estado para a cobrança de tributos.”
(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, vol 1. 7ª ed. São Paulo: RT, 2013. p. 501)

Outrossim, inexiste previsão de modalidade culposa para os crimes descritos no art. 1º da Lei nº 8.137/1990.

Aplicável a regra inserta no parágrafo único do art. 18 do CP,

qual seja:
“Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente.
”

Adota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Não havendo prova suficiente a indicar que os acusados tenham agido com o objetivo de prejudicar a arrecadação fiscal do Estado de Mato Grosso ou de que se associaram (dolosamente), entre si ou a terceiros, para atingir a finalidade escusa descrita no art. 1º, da Lei nº. 8.137/90, há de ser decretada, em atenção à máxima in dubio pro reo, a sua absolvição.”
(Ap nº 120952/2014 - Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 19.7.2016)

Registre-se que esta e. Primeira Câmara Criminal,
em feitos análogos [Regime Especial de Recolhimento de ICMS concedido fraudulentamente pelos mesmos agentes a empresas distintas], absolveu e/ou manteve as absolvições de LUIZ CLARO DE MELO, LEDA REGINA MORAES RODRIGUES e WALTER CÉSAR DE MATTOS (TJMT, AP nº 44180/2015; TJMT, AP nº 148039/2015; TJMT, AP nº 142517/2014).

Nesse quadro, impõe-se absolvição dos apelantes por inexistir prova suficiente para sua condenação (CPP, art. 386, VII).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e
PROVIDOS
os apelos de LUIZ CLARO DE MELO, LEDA REGINA MORAES RODRIGUES e WALTER CÉSAR DE MATTOS para absolvê-los por fraude à fiscalização tributária imputada nestes autos (Código 84084), nos termos do art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020